Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727003-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EFIGÊNIA SOARES DE JESUS AGRAVADOS: FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E BANCO GMAC S/A DESPACHO EFIGÊNIA SOARES DE JESUS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 39651340), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Não conheço dos pedidos de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de revogação da gratuidade de justiça concedida em favor da agravante e de majoração dos honorários advocatícios, formulados pelo BANCO GMAC S/A, por se tratar de providências que refogem à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA para que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA, inscrita na OAB/PE sob o no 23.647 e na OAB/DF sob o no 68.309. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020